Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA QS 3, ENTÃO REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO SUSCITADO ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
Aplica-se o preceito do artigo 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal dispõe em seu artigo 17, § 2o, que: “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”.
A Resolução no 4 deste Tribunal, de 30/06/2008, estabelece, em seu artigo 2o, que: "As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal".
A Circunscrição Judiciária de Águas Claras foi instalada pela Resolução no 01, de 08/01/2016, que estabelece, em seu art. 2o, a competência territorial para julgar feitos das regiões administrativas de Águas Claras (RA XX) e Vicente Pires (RA XXX).
Segundo consta dos autos, os fatos ocorreram na QS 3, então Águas Claras-DF, localidade que, com o advento da Lei Complementar Distrital no 958/2019, passou a compor a Região Administrativa de Taguatinga/DF.
No entanto, à época do crime descrito na denúncia, os endereços entre a QS 01 e a QS 10, incluindo-se o local do crime, faziam parte da Região Administrativa de Águas Claras, segundo se observa da Lei Complementar Distrital no 907/2015, que alterou a Lei Complementar no 90/98 (Plano Diretor Local de Taguatinga). Ainda antes do advento da nova lei complementar distrital é que foi recebida a denúncia.
Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, prevista como regra geral de fixação da competência, segundo artigos 69 e 70, ambos do Código de Processo Penal, e considerando que o fato-crime em apuração foi consumado na QS 3, então Região Administrativa de Águas Claras, recebida a respectiva denúncia antes do advento da Lei Complementar Distrital no 958/2019, a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
Ao receber a denúncia, o Juízo Suscitado firmou sua competência (pelo critério territorial) para processamento e julgamento do feito, de modo que quaisquer modificações de fato ou de direito supervenientes são irrelevantes, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Princípio perpetuatio jurisdictionis.
Conflito conhecido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras /DF.